Tribunal: TJES
Processo: 0027361-24.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-03-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027361-24.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL VAZ SANTA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, “CAPUT” DA LEI 11.343/2006. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO PENAL DO ART. 28 DA LEI 11.343/2006. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ausentes ilegalidades a serem sanadas, deve a sentença de primeira instância ser mantida em sua integralidade. Recurso Improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTO REVISOR
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0027361-24.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GABRIEL VAZ SANTA ROSA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente descreve a denúncia:

"Consta do presente inquérito policial em anexo, que serve de base a presente denuncia que no dia 03 de novembro de 2019, por volta das 11 horas e 53 minutos, na Rua Presidente John Kennedy, bairro Ibes, município de Vila Velha/ES, na pracinha daquele bairro, p0//cia/s mi//fares lograram êxito em apreender em poder do denunciado GABRIEL VAZ SANTA ROSA, 15 (quinze) pinos plásticos, contendo a substância entorpecente identificada como COCA/NA, sendo que referida droga seria destinada a comercialização pelo denunciado, conforme BU n 040798627 de f/s. 13115.

Consta da prova indiciária existente no presente caderno inquisitorio, que no dia dos fatos, policiais militares realizavam policiamento ostensivo pelo bairro do Ibes, nesse município, sendo que ao passarem próximo a praça daquele bairro, avistaram o denunciado GABRIEL VAZ SANTA ROSA o qual ao perceber a aproximação da viatura policial, correu em direção a um bar existente naquele local. Consta que o denunciado GABRIEL VAZ SANTA ROSA ao adentrar em referido bar, imediatamente dispensou uma sacola de chup-chup, jogando-a para debaixo de um barril de cachaça que estava naquele local.

Consta que o denunciado GABRIEL foi abordado pelos policiais militares, quo lograram êxito em encontrar a sacola dispensada pelo denunciado durante a fuga, dentro da qual haviam 15 (quinze) p/nos plásticos, contendo em seu interior a substância entorpecente identificada como COCAÍNA. Consta que diante dos faros, foi dada voz do prisão ao denunciado GABRIEL VAZ SANTA ROSA, pois, em virtude da quantidade de entorpecentes apreendidos, ficou constatada a prática de comercialização de drogas, tendo s/do conduzido para a delegacia regional, onde foi lavrado o competente APFD, bem como os AUTOS DE APREENSAO (fI. 08) e de Constatação PRO VISORIO DE SUBSTANCIA ENTORPECENTE (fI. 09), sendo quo, ao ser interrogado, o denunciado confessou que as substâncias apreendidas estavam em seu poder (f/s. S 06), Finalmente, insta mencionar que o denunciado GABRIEL VAZ SANTA ROSA, quando adolescente, foi apreendido pela prática de ato /nfracional análogo ao crime de porte ilegal de arma de fogo (f/s. 19)".

Em razão do quadro fático, acima delimitado, foi o apelante condenado pela prática do crime previsto no art. 33, “caput” da Lei 11.343/2006, à pena de 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 333 (trezentos e trinta e três) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo aberto.

Inicialmente busca a defesa a desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Não vejo como acolher o pleito defensivo pelas razões a seguir expostas.

A autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo auto de apreensão de fls. 11, pelo boletim de ocorrência de fls. 16/18 e laudo de exame químico.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

“Que consegue visualizar o acusado; Que não se lembra do acusado; Que após mais informações se lembra vagamente dos fatos; Que acha que foi uma denúncia de tráfico na pracinha do Íbes; Que seguiram ao local e encontraram o acusado, ou algo desse tipo; Que não se recorda muito bem; Que o tráfico é constante ali; Que ali tem escola particular e escola pública; Que o tráfico fica constantemente na pracinha; Que são dois lados na pracinha; Que tem uma igreja católica também; Que o tráfico é praticado na parte de trás e na frente; Que pelo que se recorda esse fato foi atrás da escola particular; Que se lembra do barril de cachaça; Que se recordou dos fatos; Que entre a pracinha tem uma rua com vários bares; Que nesse bar ao chegarem com a viatura o acusado tentou dispensar em baixo do barril de cachaça a carga que estava vendendo; Que visualizou quando o acusado dispensou a carga; Que o acusado estava acompanhado; Que acha que o acusado estava com a carga na mão para efetuar a venda; Que as drogas estavam embaladas prontas para a venda; Que o acusado tinha autorização para vender drogas no local; Que no local tem que ter autorização para vender; Que eles tem os horários deles; Que o acusado negou os fatos; Que viu quando o acusado dispensou a carga; Que não conhecia o acusado do local; Que confirma a sua assinatura nos autos”.
PERGUNTAS DA DEFESA:
“Que no local a comprar e venda de drogas são constantes; Que as vezes eles mudam para a pracinha; Que eles ficam no meio da rua e em frente ao supermercado EPA; Que as drogas são compradas diretamente com a pessoa que fica na pista; Que não viu o acusado vendendo drogas; Que no momento o acusado estava com as drogas na mão; Que tinha uma pessoa falando com o acusado; Que quando o acusado viu a viatura se evadiu para dentro do bar para esconder a droga; Que não tinha uma pessoa passando dinheiro para o acusado; Que viu uma pessoa próxima ao acusado conversando com ele; Que ao ver a viatura entrou no bar; Que não se lembra se foi apreendido dinheiro com o acusado; Que a pessoa que estava conversando com o acusado não cometeu nenhum crime; Que foi levado para a revista; Que só conduziram o acusado”.
PERGUNTAS DA MAGISTRADA:
sem perguntas.
(Depoimento do Policial Militar Leandro Alves Barreto, em juízo).

“Que consegue visualizar o acusado; Que não se recorda do acusado; Que não consegue se recordar dos fatos; Que é comum o tráfico de drogas no Íbes; Que o tráfico acontece a qualquer hora do dia; Que não sabe se qualquer pessoa pode chegar no local e vender drogas; Que não faz só patrulhamento no Íbes; Que se não se engana são trinta e seis bairros; Que é frequente a abordagem de tráfico na pracinha do Íbes; Que confirma sua assinatura nos autos. PERGUNTAS DA DEFESA:”sem perguntas”.
PERGUNTAS DA MAGISTRADA:
“Que após a leitura de seu interrogatório acha que lembra da situação do bar; Que não se lembra do acusado”.
(depoimento do Policial Militar Ciro da Silva Martins, em juízo).

Desse modo, ao contrário do que sustenta a defesa, resta inconteste que Gabriel incorreu em um dos verbos do tipo penal previsto no art. 33 da Lei 11.343/2006, qual seja, “guardar”, razão pela qual não há que se falar em absolvição, ou desclassificação para o tipo penal do art. 28 da Lei 11.343/2006.

Em continuidade, requer a defesa a redução da pena-base.

Noto que a pena-base foi fixada em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, diante da natureza e quantidade da droga apreendida (15 pinos de cocaína), de modo devidamente valorado e fundamentado.

Assim, considerando que o magistrado de primeira instância fixou a pena em estrita observância do art. 59 do CP, não vejo motivos para modificar o édito condenatório.

Ausentes agravantes e atenuantes.

Ausentes causas de aumento.

Incidiu corretamente a causa de diminuição do art. 33, §4º da Lei 11.343/2006, na fração de 1/3, em decorrência da nocividade da droga apreendida (cocaína), circunstância esta justificante para modulação da fração do redutor em análise.

Assim, com base na demonstração acima exposta, não vejo motivos modificar a fração de aplicação do art.33, §4º da Lei 11.343/2006.

Desse modo, ausentes ilegalidades a serem sanadas, mantenho incólume a sentença de primeira instância.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Relator.